Tribunal: TCU
Processo: 010.161/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6722/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3563/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 12/7/2022, Ata 23/2022, relativamente ao seu subitem 1.7.1, onde se lê: "ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura que informe a esta Corte de Contas, até 25/11/2022, (...) ", leia-se: "ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que informe a esta Corte de Contas, até 25/11/2022, (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.161/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea. 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Joao de Carvalho Leite Neto (19914/OAB-DF), representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.